Tribunal: TJSP
Processo: 0045466-17.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação declaratória c./c. obrigação de não fazer e inexigibilidade de débito referente a nova taxa condominial, que teria desrespeitado isenção reconhecida em assembleias anteriores. Recurso distribuído por prevenção a agravo de instrumento à 35a Câmara de Direito Privado que entendeu existir prevenção, nos termos do art. 105 do RITJSP, da 25a Câmara de Direito

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação declaratória c./c. obrigação de não fazer e inexigibilidade de débito referente a nova taxa condominial, que teria desrespeitado isenção reconhecida em assembleias anteriores. Recurso distribuído por prevenção a agravo de instrumento à 35a Câmara de Direito Privado que entendeu existir prevenção, nos termos do art. 105 do RITJSP, da 25a Câmara de Direito Privado em razão de anterior julgamento de apelação e agravo de instrumento em ação conexa. Redistribuídos por prevenção, a 25a Câmara de Direito Privado entendeu pela inexistência de prevenção, porque as ações não se fundam em mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica. Ação anterior ajuizada por moradoras de dois imóveis vizinhos ao condomínio, requerendo indenização em razão de danos sofridos aos imóveis em razão da obra de construção do condomínio. Ação objeto do conflito ajuizada por condôminos contra o condomínio em razão de cobrança de nova taxa condominial, destinada a pagar acordo entabulado na ação anterior, em desrespeito a isenção reconhecida em duas assembleias anteriores, decorrentes de contrato firmado entre os proprietários anteriores (terristas) com a construtora. Ação anterior que se referia a dano material causado pela obra do condomínio a terceiros, vizinhos da obra. Ação atual que se refere a obrigação ou não dos autores-condôminos em pagar despesas condominiais em razão de isenção que foi concedida aos proprietários anteriores, dos quais são herdeiros. Inexistência de discussão sobre mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, pois a primeira ação se funda em direito de vizinhança e a segunda em relação entre condomínio e condôminos. Não presentes os elementos previstos no art. 105 do RITJSP, inexistindo risco de decisões conflitantes. Oposição ao julgamento virtual pelo condomínio. Ausência de previsão regimental para sustentação oral em conflitos de competência. Inteligência do § 4o, artigo 146 do RITJSP. Competência da câmara suscitada (35a Câmara de Direito Privado) para julgamento da apelação. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.